Tribunal: TJDFT
Processo: 0742262-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPOSSIBILIDADE DE DAR CONTINUIDADE A TRAMITAÇÃO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ERRO DE PROCEDIMENTO. TEMA 506 STF. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS ATÉ REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão reconheceu a impossibilidade de dar continuidade à tramitação do TC, pela ausência de crime e de exclusão dos efeitos penais do TC, da natureza criminal das audiências realizadas e, também, das sentenças proferidas no JECrim, indeferindo o pedido de designação de audiência preliminar de advertência.
2. Em suas razões, o reclamante argumenta que houve o indeferimento da realização de audiência de advertência, com base em premissa equivocada de que o Termo Circunstanciado tem natureza penal e que os Juizados Criminais não têm competência para processar casos que versem sobre condutas atípicas. Contudo, restou consignado no RE 635659 que, como regra de transição, até que CNJ delibere sobre a questão, que os Juizados Criminais detêm a competência para tal mister. Pede a revogação da decisão, para que seja notificado o autor do fator a comparecer em juízo visando a aplicação da sanção estabelecida no inciso I do art. 28 da Lei 11343/06 (advertência sobre os efeitos da droga).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se a possibilidade de tramitação de Termos Circunstanciados perante os Juizados Criminais, que versem sobre o fato descrito no art. 28 da Lei 11343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A matéria em apreço é afeta à jurisdição criminal e, tendo em vista que é admitida a reclamação no processo penal contra atos jurisdicionais que contenham erro de procedimento quando inexistir recurso específico, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 127 do Regimento Interno das Turmas Recursais, conheço da presente Reclamação.
5. Inicialmente, cabe esclarecer que, recentemente, ao julgar o recurso paradigma (RE 635659), o STF fixou as seguintes teses: "1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença.”
6. De fato, sob a orientação da Lei de Regência dos Juizados Especiais, o Termo Circunstanciado surgiu como instrumento crucial para lidar com infrações de menor potencial ofensivo, dada a sua natureza célere, efetiva e dinâmica. Vale ressaltar que o TC é um instrumento com potencial de otimizar o funcionamento da justiça, e apresenta-se como alternativa à formalização dos inquéritos policiais e processos judiciais completos.
7. Também é notório que, a despeito da descriminalização do uso de cannabis sativa, a pretensão dos julgadores é de humanizar o tratamento dispensado por lei aos usuários, deslocando os esforços do campo penal para o da saúde pública, pugnando para que os “Poderes avancem no tema, estabelecendo uma política focada não na estigmatização, mas no engajamento dos usuários, especialmente os dependentes, em um processo de autocuidado contínuo que lhes possibilite compreender os graves danos causados pelo uso de drogas; e na agenda de prevenção educativa, implementando programas de dissuasão ao consumo de drogas; na criação de órgãos técnicos na estrutura do Executivo, compostos por especialistas em saúde pública, com atribuição de aplicar aos usuários as medidas previstas em lei.”
8. No presente caso, a ocorrência foi registrada no dia 04/05/2024, quando pendia o julgamento do tema de repercussão geral, o que ocorreu somente em 26/06/2024, de modo que foi lavrado o Termo Circunstanciado e encaminhados os autos ao Juizado Especial Criminal. A Suprema Corte também consignou que “Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença”. Portanto, considerando a lavratura do Termo Circunstanciado e sua remessa àquele Juizado, não há óbice para designação de audiência preliminar com vistas à aplicação da advertência sobre os efeitos do uso da droga.
IV. DISPOSITIVO
9. Reclamação julgada procedente para determinar a designação de audiência preliminar para aplicação da advertência sobre os efeitos do uso da droga.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.